Tribunal: TJPA
Processo: 0802373-24.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802373-24.2022.8.14.0037

APELANTE: RAILSON DOS SANTOS GATTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A QUATRO, DOS CINCO CRIMES DE FURTO A QUE FOI CONDENADO O APELANTE. POSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE ÀS CONDENAÇÕES. DECOTE DA FRAÇÃO ATINENTE À CONTINUIDADE DELITIVA DA PENA REMANESCENTE. NECESSIDADE - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF, E 190, C. STJ. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que condenou o réu a 2 (dois) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa por cinco furtos majorados em continuidade delitiva, com base no artigo 155, §1º, c/c artigo 71, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas em relação a quatro dos cinco crimes de furto, o afastamento da continuidade delitiva, e a aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena provisória abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Inexistência de provas suficientes para condenação do réu nos crimes de furto questionados e consequente afastamento da continuidade delitiva;

Aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revelou insuficiência de provas quanto a quatro dos cinco crimes de furto atribuídos ao réu, uma vez que não houve flagrante, apreensão de objetos, nem provas documentais suficientes, além de inconsistências nas identificações feitas pelas vítimas, baseadas em imagens de câmeras de segurança não incluídas nos autos. Dessa forma, é cabível a absolvição do réu em relação a esses quatro crimes, afastando-se a continuidade delitiva;

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF e Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ;

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 155, §1º; CPP, artigo 386, VII

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Temas Repetitivo n. 190 e Súmula 231.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Railson dos Santos Gatto,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §1º, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à sanção de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
(cf. ID 16694804)

Inconformada, a defesa requer:
(a) a absolvição por falta de prova em relação a quatro, dos cinco delitos de furtos a que foi condenado o réu, e consequente afastamento da continuidade delitiva; (b) afastamento da agravante da reincidência e consequente redução da pena provisória a patamar abaixo do mínimo legal por meio da aplicação da atenuante da confissão espontânea remanescente, afastando-se a Súmula 231, do c. STJ (cf. ID 16694808)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 16694812)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação (cf. ID 18471700).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A QUATRO, DOS CINCO CRIMES DE FURTO A QUE FOI CONDENADO O RÉU

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto aos furtos praticados contra as vítimas Roberto Gonçalves da Silva Monteiro, Rosinaldo Vinente Serrão, Vanessa de Almeida Braga e Raquel Aquino de Araújo, devendo ser afastada a continuidade delitiva.

Tem razão.

Compulsando os autos, constato que o apelante não foi preso em flagrante, não sendo localizados os objetos furtados, não constando, por isso, termos de apreensão e exibição de objetos e nem os respectivos termos de entrega.

Além disso, o réu nega veementemente a autoria delitiva em relação às vítimas Roberto Gonçalves da Silva Monteiro, Rosinaldo Vinente Serrão, Vanessa de Almeida Braga e Raquel Aquino de Araújo, assumindo a autoria delitiva apenas pelo furto majorado em relação a Jair dos Santos Tavares (cf. ID’s 16694777, 16694779 e 16694784).

Os ofendidos, por suas vezes, foram ouvidos em juízo e atribuíram a autoria delitiva ao apelante, tendo declarado o seguinte, conforme síntese das narrativas constantes na r. sentença, o seguinte (ID 16694802):

Com efeito, a primeira vítima ouvida, ROBERTO GONÇALVES DA SILVA MONTEIRO, em suma de seu depoimento gravado, informou o seguinte:

``Que recorda dos fatos; que durante o período do dia, deixou sua residência, que fica em um terreno cercado, com a cerca de aproximadamente um metro e cinquenta; que o depoente é funcionário público e trabalha para a zona rural; que no período da noite nesse mesmo dia, sua vizinha percebeu que sua casa teria sido arrombada pelo telhado do banheiro, e sua vizinha entrou em contato rapidamente com a cunhada do depoente; que a sua sobrinha foi averiguar o que teriam roubado em sua casa; que no momento que o depoente registrou a ocorrência, percebeu logo de imediato os seguintes objetos que o réu havia roubado, entre eles, rede, uma TV, um inversor, perfumes, e outros objetos que a vítima só notou a sua ausência um mês depois; que o depoente chegou a tomar conhecimento sobre outras residências que foram arrombadas, e que o réu teria feito um arrastão em outras residências; que o depoente chegou a ir na casa da mãe do réu RAILSON, pedir que ele devolvesse ou pagasse o prejuízo que havia furtado em sua residência; que o depoente não recuperou nenhum dos seus objetos furtados; que a vítima não tem conhecimento sobre todas as outras vítimas que tiveram suas residência arrombadas pelo RAILSON. ́ ́

(...)

A terceira vítima ouvida, ROSINALDO VINENTE SERRÃO, em suma de seu depoimento gravado, informou o seguinte:

``Que no período da noite, a sua casa foi arrombada; que trabalha a noite como segurança e que ao chegar de manhã em sua residência, percebeu que a porta de sua casa estava aberta, logo percebeu que se tratava de um roubo; que o réu levou alguns pertences, como um punhal, trezentos reais, e um aparelho celular; que o depoente teve conhecimento de quem poderia ter cometido o crime pelas câmeras de sua vizinha e uma das vítimas chegou a identificar que seria o RAILSON; que o depoente não chegou a ir na casa da mãe do réu e nem teve contato com o mesmo; que o depoente foi primeiramente na delegacia, registrar um B.O. e esperou os resultados da ocorrência; que nas imagens da câmera de segurança, o réu estava sozinho; que não chegou a recuperar nenhum dos seus bens roubados. ́

As vítimas VANESSA DE ALMEIDA BRAGA (depoimento de ID Num. 90686711, 90686712 e 90686714) e RAQUEL AQUINO ARAÚJO (depoimento de ID Num. 90686716 e 90686717) também relatam o furto praticado em suas respectivas residências, durante a madrugada, assim como identificam os objetos subtraídos e o réu RAILSON como autor dos crimes.

À vista dos excertos, constato que as vítimas não presenciaram o momento dos furtos. Tampouco conseguiram recuperar os seus pertences. Ademais, atribuíram ao apelante a autoria delitiva a partir de reconhecimento feito por meio de supostas imagens de câmera de segurança que sequer foram juntadas aos autos, não sendo possível a aferição de sua nitidez e confiabilidade.

Não bastasse isso, vejo que o relatório de missão da Polícia Civil exibe a imagem de um indivíduo com a cabeça abaixada e de boné furtando um botijão de gás da vítima Vanessa de Almeida Braga, afirmando que se trata do réu, o identificando por meio de uma tatuagem presente na parte interna do braço esquerdo (cf. página 2, do ID 16694702), conforme demonstraria uma foto juntada na folha seguinte (cf. página 3, do ID 16694702).

Contudo, é possível ver nas fotografias constantes na página 4, do ID 16694702, que a foto paradigma que confirmaria a existência da tatuagem no braço esquerdo do réu está "espelhada" (invertida), já que ele detinha a tatuagem, na verdade, em seu braço direito, o que é corroborado pelas imagens trazidas pela defesa no corpo das alegações finais (cf. página 3, do ID 16694801) e replicadas nas razões recursais (cf. página 4, do ID 16694808).

Portanto, é nítida a fragilidade da ligação entre o réu e os crimes sofridos por Roberto Gonçalves da Silva Monteiro, Rosinaldo Vinente Serrão, Vanessa de Almeida Braga e Raquel Aquino de Araújo, restando minada a certeza de que ele é o seu autor.

Por isso, a despeito das ponderações do d. Juízo sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo positivo quanto à procedência da acusação quanto a esse crime, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório, motivo por que absolvo o réu por insuficiência probatória em relação a esses delitos.

Assim, mantenho somente a condenação pelo crime de furto majorado perpetrado pelo réu contra a vítima Jair dos Santos Tavares, a qual é incontroversa, estando calcada na palavra da vítima e na própria confissão do apelante, devendo ser decotada da pena a fração atinente à continuidade delitiva.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A
defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir as penas intermediárias dos apelantes para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitas, nessa senda, as penas intermediárias fixadas ao apelante.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista os reparos promovidos acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há causas de diminuição. Presente a majorante do delito cometido durante o repouso noturno, motivo por que aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
,
ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 19 (dezenove) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando a reintegração da apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/10/2024